Tribunal: TJDFT
Processo: 0751529-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso contra decisão que indefere pedido de renovação de consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud em execução de título extrajudicial, diante do lapso temporal transcorrido desde as diligências anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o decurso temporal entre as consultas anteriores e o pedido de reiteração autoriza a realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas informatizados do Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pesquisas patrimoniais observa o princípio da razoabilidade, admitindo-se novo envio de ordens quando transcorrido período suficiente desde a última consulta, ainda que não demonstrada alteração econômica do devedor.
4. A jurisprudência do STJ admite a renovação de diligências destinadas à localização de ativos financeiros quando verificado lapso temporal razoável entre as consultas.
5. O lapso superior a dois anos, conforme verificado no caso concreto para parte dos executados, caracteriza tempo apto a justificar a reiteração, à exceção daquela pessoa cuja consulta recente já foi realizada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. iii, art. 1.010, inc. ii e iii, art. 1.021, §§ quatro e cinco.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018. STJ, AgRg no AREsp 558232/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.11.2015. STJ, AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021.